Tribunal: TJPA
Processo: 0001465-40.2008.8.14.0053
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001465-40.2008.8.14.0053

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDSON PEREIRA DE MOURA, GONCALO DE SOUSA ARAUJO, PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA, ALICE WAGNER, FRANCISCO DAS CHAGAS HONORATO DE SOUSA, SILVANO SOUSA, JOSE VICENTE FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Remessa Necessária n.º 0001465-40.2008.8.14.0053

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

Sentenciados: GONÇALO DE SOUZA ARAÚJO, PEDRO BATISTA DE OIVEIRA, ALICE WAGNER, FRANCISCO DAS CHAGAS HONORATO DE SOUSA, SILVANO SOUSA e JOSÉ VICENTE FILHO

Sentenciados:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU

Relator: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO UNIPESSOAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU QUE ANULA SESSÃO QUE REJEITOU CONTAS DO GESTOR MUNICIPAL DOS ANOS DE 2000 E 2001. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO ENTENDIMENTO DA CORTE DE CONTAS. PARALELISMO DAS FORMAS. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ANULAR ATO COLEGIADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Reexame necessário da sentença que concedeu a segurança pleiteada pelos impetrantes para anular atos administrativos emanados do Presidente da Câmara Municipal de São Félix do Xingu, os quais anularam sessão ordinária da Câmara do Município em que o órgão legislativo municipal rejeitou as contas do Prefeito Municipal dos anos de 2000 e 2001 até decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e suspendeu sessão ordinária da Câmara Municipal que se realizaria em 14/11/2008.

2. Poder Legislativo Municipal não está adstrito ou vinculado ao pronunciamento da Corte de Contas.

3. Ato colegiado anulado por ato unipessoal. Violação ao princípio do paralelismo das formas. Concessão da Segurança.

4. Sentença confirmada em REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
GONÇALO DE SOUZA ARAÚJO E OUTROS
contra ato imputado ao
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU,
concedeu a segurança requerida para anular as portarias n.º 389/2008 e 390/2008, bem como o Decreto Legislativo 107/2008, os quais anularam sessão ordinária da Câmara do Município que rejeitou as contas do Prefeito Municipal dos anos de 2000 e 2001 até decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e suspendeu sessão ordinária da Câmara Municipal que se realizaria em
14/11/2008.

Na peça exordial, os impetrantes impetraram o mandado de segurança objetivando declarar a nulidade dos atos administrativos do Presidente da Câmara Municipal de São Felix do Xingu sob a alegação de vício formal, consubstanciado na ausência de adoção das formalidades legais para tanto.

Alegam que uma decisão colegiada não poderia ser anulada por ato monocrático do Presidente da Câmara Municipal.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a liminar para suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados (id. 3754637).

A autoridade coatora prestou informações (id. 3754638 – págs. 1/4).

O Ministério Público de 1º grau opinou pela concessão da ordem (id. 3754639 – págs. 1/6).

O Juízo de origem concedeu a ordem (id. 3754640 – págs. 1/4).

Certificado que não houve interposição de recurso (id. 3754641).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela manutenção integral da sentença (id. 4926623 – págs. 1/7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço a presente remessa necessária face a previsão do art.14, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito ao reexame necessário da sentença que concedeu a segurança pleiteada pelos impetrantes para anular atos administrativos emanados do Presidente da Câmara Municipal de São Félix do Xingu, os quais anularam sessão ordinária da Câmara do Município em que o órgão legislativo municipal rejeitou as contas do Prefeito Municipal dos anos de 2000 e 2001 até decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e suspendeu sessão ordinária da Câmara Municipal que se realizaria em 14/11/2008.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Constituição Federal atribui aos Tribunais de Contas função meramente auxiliar do Poder Legislativo no julgamento das Contas do Poder Executivo:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Sendo assim, o parecer do Tribunal de Contas tem caráter meramente opinativo, de modo que o Poder Legislativo não resta vinculado ao entendimento do órgão auxiliar e não depende de sua prévia manifestação para julgamento das contas do Executivo.

Nestes termos, ao anular a sessão da Câmara Municipal que rejeitou as contas do prefeito do Município para que se aguardasse o parecer do TCM, o Presidente da Câmara violou a legislação vigente e Jurisprudência dominante.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou no Recurso Extraordinário 848826, julgado através da sistemática da repercussão geral, que é exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar as contas de governo e as contas de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que poderá ser derrubado por decisão de 2/3 dos vereadores.

Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido.”
(RE 848826, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016).

Desta forma, os atos administrativos (id. 3754632 - págs. 14/16) emanados da autoridade coatora que anularam a sessão ordinária da Câmara Municipal que rejeitaram a prestação de contas do gestor municipal dos anos de 2000 e 2001, sob o pretexto de necessidade de se aguardar manifestação do Tribunal de Contas dos Municípios dos Estados do Pará se afiguram ilegais, na medida em que o Poder Legislativo Municipal não está adstrito ou vinculado ao pronunciamento da Corte de Contas.

Outrossim, violou o Presidente da Câmara Municipal o princípio do paralelismo das formas, segundo o qual a
revogação ou a modificação de ato administrativo deve ser concretizada pela mesma forma do ato originário
das formas, pois anulou através de ato unipessoal uma decisão colegiada.

Assim, a sentença ora reexaminada está a salvo de qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO REEXAME NECESSÁRIO
, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023